Tribunal: STF
Processo: RE 104561
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA - IMPOSIÇÃO A IMPUTAVEL RECLAMADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO COM BASE NA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO - SUPERVENIENCIA, POREM, DA LEI N. 7209/84, QUE,
ALTERANDO A PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL, SÓ PERMITE SUA APLICAÇÃO
AOS INIMPUTAVEIS OU SEMI-IMPUTAVEIS (ARTIGOS 97 E 98). LEI MAIS
BENIGNA QUE INCIDE IMEDIATAMENTE: PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 2. DO
C.P..
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA LETRA 'D', MAS IMPROVIDO.
PRECEDENTES.
A NOVA PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL JA NÃO PERMITE IMPOSIÇÃO DE
MEDIDA DE SEGURANÇA AOS IMPUTAVEIS E, NESSE PONTO MAIS BENIGNA,
OPERA IMEDIATAMENTE.